Tribunal: CARF
Processo: 10830.008327/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA DO CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula CARF no 148)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores do período, independentemente de constarem, ou não, da sua folha de pagamento ou da sua escrita contábil; o que não se confunde com a infração prevista no artigo 35, II da Lei 8.212/91, que trata da multa de mora sobre créditos recolhidos fora do prazo legal, constituídos por meio de procedimento de ofício.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, no que se refere ao auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida no inciso II do Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008327/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
FUNDACAO CPQD CENTRO DE PESQ.E
DESENV.TELECOMUNICACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA DO
CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos
fatos geradores correspondentes na GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores do período,
independentemente de constarem, ou não, da sua folha de pagamento ou da sua
escrita contábil; o que não se confunde com a infração prevista no artigo 35, II
da Lei 8.212/91, que trata da multa de mora sobre créditos recolhidos fora do
prazo legal, constituídos por meio de procedimento de ofício.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008327/2008-76
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.116 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2008-76

aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, no que se refere ao auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008,
convertida no inciso II do Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação aos argumentos voltados a atacar o
mérito das obrigações principais; para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para que a
multa aqui controlada seja comparada, no intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma,
àquela instituída pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.145.039-0) para exigência de multa
por ter deixado a empresa de apresentar a GFIP com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Os fatos geradores reclamados originam-se de premiações feitas através de cartões
de créditos eletrônicos – FLEXCARD e PREMINUM CARD – administrados pela empresa
Incentive House S/A, nos períodos de fevereiro, maio, junho, agosto e novembro de 2003 e em
março e dezembro de 2004 e encontram-se controlados no processo administrativo no
10830.008325/2008-87 (DEBCAD 37.092.473-8).
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 27/31.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 121/137.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, julgou
procedente o lançamento às fls. 191/198, por meio do acórdão a seguir mentado:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP INCORRETA
Deixar a empresa de informar mensalmente através de GFIP, os dados correspondentes
a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, constitui infração na forma
da lei.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.116 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2008-76

PRÊMIOS.
Os prêmios decorrentes de campanhas motivacionais, pagos através de empresa
interposta, incluem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo que a RFB tem para constituir seus créditos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que os mesmos poderiam ter sido
lançados.
MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÕES.
Em razão de mudança na legislação, o cálculo da multa mais benéfica será processado
por ocasião do pagamento.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 203/253.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 25/9/09, em uma
sexta-feira, (fl. 201) e apresentou seu recurso tempestivamente em 27/10/2009 (fl. 203). Passo à
análise de seu conhecimento.
Do mérito
Como já relatado, a multa em questão está associada à obrigação principal
controlada no processo de no 10830.008325/2008-87 (cota empresa e RAT/SAT) que, hoje,
encontra-se arquivado.
Em seu recurso, o sujeito passivo alegou, segundo a ordem das matérias lá
dispostas:
i) Decadência. Sustentou devam ser aplicadas ao caso as disposições do § 4o do
artigo 150 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente, haja vista o enunciado de Súmula CARF de no
148, de observância obrigatória por este colegiado. Confira-se:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse diapasão, como a competência mais remota data de fevereiro de 2003, o
Fisco teria até o dia 31/12/2008 para constituir o crédito. Nesse sentido, considerando que a
ciência do lançamento, no caso em tela, foi dada ao autuado em 4/9/08 (fl. 3), é de se concluir
que, forte no artigo 173, I do CTN, todas as competências abrangidas por este procedimento
encontram-se a salvo da decadência.
ii) Que o valor do prêmio não teria natureza de remuneração. Advogou a tese
de que referida rubrica - prêmio de incentivo em virtude de campanhas motivacionais - não teria
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.116 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2008-76

natureza salarial já que se relacionaria a ganhos eventuais, recebidos sem habitualidade. Insistiu
em afirmar que tais prêmios não seriam pagos em contraprestação a qualquer trabalho direto dos
empregados, caracterizando, segundo entende, verdadeira doação a eles.
Em relação a este ponto, é de se salientar que em se tratando de multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias, a sorte deste lançamento deverá seguir aquela que
teve o lançamento das correspondentes obrigações principais, dada à relação de causa e efeito
que há entre eles, não sendo este o fórum adequado para se discutir a procedência da imputação
promovida pelo Fisco em relação àquelas obrigações principais.
Em específico, cumpre destacar que além de aquele processo
(10830.008325/2008-87) encontrar-se arquivado, não identifiquei evidências de que o mérito do
lançamento houvesse sido decidido, no âmbito deste CARF, favoravelmente ao sujeito, o que me
leva a concluir pela sua higidez.
iii) Imprestabilidade do Auto de Infração lavrado – Imposição de penalidade
em duplicidade pela ocorrência do mesmo fato. Em relação a esta matéria, sustenta a
recorrente que haveria duplicidade de multas, na medida em que uma única conduta teria dado
azo a duas imposições, quais sejam, a multa pela não informação dos fatos geradores em GFIP,
aqui sob analise, e aquela pelo não recolhimento do tributo que estampou o lançamento das
obrigações principais.
Não assiste razão ao o recorrente.
Tratam-se de multas distintas que buscavam sancionar distintas condutas
omissivas, previstas em distintos dispositivos legais à época dos respectivos lançamentos.
Vejamos:
A destes autos, como já abordado alhures, em virtude de o autuado não ter
declarado em GFIP a totalidade dos fatos geradores do período, independentemente de estarem,
ou não, informados em suas folhas de pagamento ou mesmo de estarem, lá informados, como
rubricas sem a incidência do tributo - Artigo 32, § 5o da Lei 8.212/91; e
A que integrou o lançamento das obrigações principais, em virtude do seu não
recolhimento no prazo legal, a teor do artigo 35, II da Lei 8.212/91.
Nesse rumo, como dito acima, não se trata de imposição de penalidade em
duplicidade pela ocorrência do mesmo fato, mas sim de imposição de duas penalidades pela
ocorrência de duas distintas condutas, cujas sanções encontram-se previstas em diferentes
dispositivos legais.
iv) Cerceamento do Direito de Defesa – Nulidade do Auto de Infração
principal se estende ao presente lançamento. No que toca a este tema, trouxe o recorrente uma
série de argumentos votados a contestar o indeferimento, pela DRJ, de seu pedido de diligência
formulado naqueles autos da obrigação principal, o qual teria como objetivo, segundo sustentou,
comprovar a verdadeira natureza jurídica das verbas envolvidas.
Tal como destacado no tópico “ii)” acima, a análise acerca do juízo que levou a
DRJ a indeferir o pedido de diligência naqueles autos não será aqui levada a efeito, vez que se
encontra relacionado ao mérito daquele lançamento.
v) Atipicidade: Não houve omissão na entrega da GFIP. Neste tópico, alegou a
recorrente que a circunstância de as informações prestadas em GFIP retratarem o que constava
em sua escrituração contábil, seria o suficiente para não se ver obrigado a ter que declarar os
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.116 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2008-76

fatos geradores então apurados pelo Fisco e, por conseguinte, tal conduta não estaria em
dissonância com a legislação vigente.
Ledo engano. A multa em questão visa sancionar a conduta de não declarar em
GFIP as informações relacionadas a todos os fatos geradores das contribuições em tela, não
importando se referida omissão dera-se por descuido, por convicção ou se de forma deliberada.
Assim sendo, é indiferente, no que toca à penalidade de em questão, a forma como esses mesmos
fatos/informações foram tratados pelo sujeito passivo em sua folha de pagamento e em sua
contabilidade. Registre-se que o tratamento dado a esses dois últimos documentos poderia dar
ensejo a uma outra penalidade, que não se confunde com a destes autos.
vi) Retroatividade da Lei no 11.941/09 – Redução do valor da multa aplicada.
Neste tema, pugnou a recorrente pela aplicação do artigo 32-A, em observância ao disposto no
artigo 106, II, “c” do CTN.
Com razão o recorrente.
De fato, a decisão de primeira instancia assentou que no momento do pagamento
do débito, a eventual retroatividade benigna deveria ser aferida considerando-se todos os
processos conexos, em razão da conduta punida, comparando-se neste caso o valor da penalidade
originalmente aplicada (art. 32, § 5°, e art. 35 da Lei n° 8.212/91, na sua redação anterior à MP
n° 449/2008) com a multa de oficio (art. 35-A, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP
n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009).
Tal sistemática, no âmbito do contencioso administrativo, restou denominada de
“cesta de multas”, dando ensejo, inclusive, a hoje revogada Súmula CARF no 119.
Nesse particular, trago à colação – e adoto como razões de decidir - a integra do
voto condutor da lavra do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, no julgamento do acórdão
de no 9202-009.700, de 23/8/21, nos seguintes termos:
No mérito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Convém repisar no procedimento fiscal que culminou na presente autuação por
descumprimentos de obrigações acessórias pela falta de informação de fatos geradores
em GFIP foram também efetuados os lançamentos para a exigência das obrigações
principais correlatas.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas previstas no
inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à
MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na
Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Esse entendimento havia inclusive sido pacificado na
esfera administrativa, com a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa
de contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a
retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei
8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior,
o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.116 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2008-76

Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi
reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e esta CSRF passou a entender
que não mais caberia proceder à comparação proposta no Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Desse modo, como estamos diante de lançamento de obrigações acessórias, o mais
coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica seja considerado o dispositivo
voltado para infração de mesma natureza que, em se tratando da apresentação de GFIP
com informações não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias (prevista anteriormente § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991), é o art. 32-
A da mesma lei, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Em vista disso, como foi esse o entendimento consubstanciado na decisão recorrida,
entendo pela manutenção dessa decisão.
vii) Matéria reflexa correspondente à obrigação acessória – Necessidade de
julgamento atrelado ao processo principal. Já aqui, buscou o recorrente fosse este processo
julgado em conjunto com o da obrigação principal, paf 10830.008325/2008-87, já que o
resultado daquele influiria no do destes autos.
Com já mencionado alhures, há sólidas evidências da manutenção daquele
lançamento, na medida em que além de o referido processo se encontrar arquivado, não há
registros, no site deste CARF, de que tenha havido decisão deste órgão que viesse a reformar a
decisão de primeira instância, a qual, frise-se, houve por bem manter o lançamento.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
aos argumentos voltados a atacar o mérito das obrigações principais; para, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que a multa aqui controlada seja comparada, no
intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, àquela instituída pelo artigo 32-A da Lei
8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 336
DF CARF MF
Original